Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias.

2. A penhora de valor correspondente a menos de 15% (quinze por cento) das despesas da pessoa jurídica com a folha de pagamento não se mostra excessiva, tampouco impedirá o exercício da sua atividade empresarial.

3. Recurso conhecido e desprovido.